Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-24.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008033-24.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO HUGDSON SILVA SANTOS - CPF: 020.361.251-58 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLAREZA SOBRE A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
CDC, ART.
39, V. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com revisão dos encargos de acordo com a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve violação aos princípios da informação e transparência na contratação do cartão de crédito consignado, justificando sua conversão para a modalidade de crédito pessoal consignado.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado pelo consumidor não apresentava de forma clara e acessível que a contratação se referia a um cartão de crédito, tampouco informava detalhadamente as condições da contratação, como a entrega do cartão, os encargos aplicáveis e a forma de pagamento.

4. O áudio da contratação demonstra que a instituição financeira não esclareceu adequadamente ao consumidor sobre a real natureza do contrato, induzindo-o a crer tratar-se de empréstimo consignado comum.

5. O STJ e este Tribunal têm reconhecido que tais contratações configuram prática abusiva, pois visam contornar o limite legal da margem consignável, onerando excessivamente o consumidor com encargos superiores aos do crédito consignado.

6. Diante da violação aos princípios da informação e da transparência, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, nos termos fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida transparência quanto à sua natureza e encargos configura prática abusiva e autoriza sua conversão em empréstimo consignado.
2
. Aplicam-se à revisão dos encargos as taxas médias de mercado fixadas pelo Banco Central.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023; TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A
contra a sentença proferida pelo Dr. Rafael
Siman
Carvalho, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato n. 1008033-24.2024.8.11.0006, ajuizada por
PABLO HUGDSON SILVA SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a conversão do contrato de
c
artão de
c
rédito
c
onsignado para
crédito pessoal c
onsignado, além da revisão do
débito contestado,
adequ
ando os encargos
à média d
o
mercado fixada pelo Banco Central
, com
compensação
e devolução
de eventuais valores pagos indevidamente

(ID 263634257
)
.

Em suas razões recursais

(ID. 263634265)
, a
A
pelante
alega
, em síntese, que a operação de crédito contratada é legal e está amparada na legislação vigente, sendo que o autor tinha ci
ência da modalidade contratada, inexistindo
vício de consentimento
ou
prática abusiva, pois o contrato foi assinado eletronicament
e, com plena anuência do autor,
sendo plenamente válida a
modalidade de
c
artão de
c
rédito
c
onsignado
entabulada entre as partes, inclusive
reconhecida
pela
jurisprudência,
sustentando
não
haver
motivo para
a
conversão da contratação para
a e
mpréstimo

c
ons
ignado.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença na integralidade, com a readequação dos honorários sucumbenciais, bem como pela revogação da gratuidade da justiça e condenação por litigância de má-fé
.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID.
263634270
, suscitando em preliminar que o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a Apelante não teria impugnado adequadamente os fundamentos da sentença, e, no mérito, pugnou
pelo desprovimento do recurso
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo (ID.
263634268
) e preparado (ID.
263791345
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelado
PABLO HUGDSON SILVA SANTOS
argui em suas contrarrazões a preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, o Recorrido, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que a
parte Apelante
, embora tenha reiterado teses já levantadas anteriormente, formulou impugnações objetivas à sentença, o que permite a regularidade formal do recurso e sua admissibilidade.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos nas razões do recurso de apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023,
DJe
16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta quest
ão
,
no mérito
a apelante
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade do contrato firmado, afastando-se a conversão para a modalidade de
e
mpréstimo Consignado e a revisão dos encargos cobrados, sob o argumento de que o contrato foi regularmente celebrado e cumprido nos exatos termos pactuados.

A instrução probatória ocorreu de
maneira regular, e, ao final,
o
d. Magistrad
o

a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“
(...)
Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA, ajuizada por PABLO HUGDSON SILVA SANTOS em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Reclamante argumenta que a requerida, de forma abusiva,
lhe impôs o serviço mais oneroso denominado cartão de crédito consignado, quando
o mesmo
buscava a contratação do serviço bancário de empréstimo consignado
, instruindo a inicial com cópias de holerites (id. 160917407) e demais documentos.

Em sede de Contestação, a requerida alega a regularidade e legalidade do negócio jurídico firmado e das cobranças realizadas, e que tiveram a anuência do reclamante por meio da assinatura do contrato firmado entre as partes, colacionando cópia do instrumento contratual através
da id
. 165103765, dentre os demais documentos anexos.

Todavia,
em análise ao contrato juntado pela requerida, inobstante aparentemente assinado digitalmente pelo requerente, verifica-se que
o mesmo
é
genérico e ausente dos
requisitos legais mínimos de um contrato de operação de crédito
.

Destarte, infiro que o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, condições, taxas de juros, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. Senão, vejamos: (...)

Insta registrar, que a referida modalidade contestada desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal dificilmente ou muito demoradamente é quitado, quando não informado precisamente ao consumidor a forma correta e o prazo de pagamento, indo crescendo o saldo devedor com o tempo, sujeitando a parte contratante a uma dívida aparentemente vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente com o detalhamento necessário, sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda,
não há como concluir-se que a parte requerente sabia que o crédito realizado em sua conta, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, visto que quando contratou os empréstimos, aparentemente almejava ter o valor disponível de forma rápida em sua conta e pagar de volta ao banco em pequenas prestações e vários meses com os juros devidos
.

Importante registrar que o Egrégio TJMT, em casos similares, vem entendendo que
a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado
. Vejamos alguns julgados:

(...) (N.U 1034519-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024
)

(...) (TJMT
-
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-
RAC nº 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desª.
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020).

(...) (N.U 0012631-88.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021
)

Assim, entendo que a conversão da modalidade/taxas de juros e demais condições, do (s) contrato (s) existente entre as partes de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, impõe-se nos autos.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser
fixados pela taxa média praticada no mercado
à data da assinatura do contrato, cujos índices são previstos na tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado.

Neste sentido, também o entendimento sumulado do Egrégio Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo
Bacen
,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530, STJ)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.
DETERMINAR a
conversão
da modalidade do contrato de crédito contestado para as condições da modalidade de
crédito pessoal consignado
em folha de pagamento
;

2.
DETERMINAR
a
revisão
do débito contestado
e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a
média do mercado
conforme tabela do Banco Central do Brasil, para a operação crédito pessoal consignado, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Condeno
a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
(
...)
”
(ID.
263634257
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia
se
restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação
se caracterizou
como saque vinculado ao cartão de crédito.

Pois
bem.

Alega a
Instituição Financeira
apelante que o
C
onsumidor possuía pleno conhecimento de que se tratava da modalidade de empréstimo consign
ado mediante cartão de crédito, averbada em sua margem cartão para
a quitação da dívida de
um outro
cartão de crédito que
o mesmo
já possuía junto ao Banco BMG.

Por seu turno, o
Apelado
nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava
se
tratar de empréstimo consignado
.

D
o cotejo dos autos
, contudo,
observo que

à

parte
Apela
da
assiste razão
, de modo que a sentença não comporta reparos. Vejamos.

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação d
a

CAPITAL CONSIG
que o
Apelado
pactuou com a
Instituição Financeira
o
“
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO

DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SOLICITAÇÃO SAQUE
”
, em
12
/0
9/20
23
,
assinada
de forma digital
pelo
A
utor/
A
pelado.

Ocorre
que o
referido
termo de adesão contratado
não
apresenta de forma clara e acessível que o objeto da contratação
se refere
a um
“
Cartão de Crédito”
,
inexistindo
informações detalhadas acerca do produto, tais como a entrega do cartão, o valor do pagamento mínimo a ser
descontado
mensalmente,
a
taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados
pertinentes (ID. 263634251).

Não bastasse isso, o Apelante trouxe em sua contestação
um
link
para o
arquivo de áudio em que
o Apelado teria confirmado
a
ciência quanto
a
modalidade do crédito sendo averbada em sua margem
(
https://drive.google.com/file/d/1t9-iyGcYUoq3B7rooANFfNu8J2lNnvf-/view?usp=drive_link
), onde consta que
:

“(...)

00:00
:12
Laione
(
Cartos
):

-
O motivo da minha ligação é apenas para
confirmarmos os valores que serão
liberados em sua conta relacionado a uma amortização
que o senhor está fazendo com o senhor Leonardo

(...)

00:00
:56
Laione
(
Cartos
):

-
O contato é referente uma
amortização de cartão de crédito que o senhor está fazendo no caso, seria com o Banco BMG
, o senhor está ciente que essa operação, na qual
realizaremos em um pagamento total ao senhor de R$ 10.986,26
será descontado do seu contracheque parcelas no valor de R$ 970,79 no prazo de 96 meses (...
)

00:01
:25
Laione
(
Cartos
):

-
No contracheque a averbação será realizada pela
CAPITAL CONSIG
, sendo assim, poderia confirmar se está ciente dessa operação para que possamos prosseguir?

00:01
:37
PABLO HUGDSON
:

-
Sim, sim
.

(...)

00:01
:39
Laione
(
Cartos
):

-
Lembrando que o crédito é realizado pela Instituição Financeira
Cartos
, na qual o senhor o senhor assinou o contrato via digital, correto?

00:01
:47
PABLO HUGDSON
:

-
Certo.

(...)

00:01
:49
Laione
(
Cartos
):

-
No caso, a
CAPITAL CONSIG

faz
apenas averbação no contracheque.

(...)

00:02
:01
Laione
(
Cartos
):

-
O senhor receberá um
cartão virtual
no e-mail do senhor,
tá
bom?

(
...)”
(ID. 263633840, p. 3)

Como visto do diálogo travado entre as partes,
o Autor em verdade consentiu com a contratação de um empréstimo consignado para amortização da dívida de outro cartão de crédito do Banco BMG,
para o que receberia a quantia de R$ 10.986,26,
a ser pago 96 parc
elas
, o que nada se assemelha a contratação de um cartão de crédito,
tendo sido
mencionado
,
somente
e
n
passant
, que
o contratante
receberia por
e-mail
apenas

um

“
cartão virtual
”
, o que,
à
toda evidência, não
demonstra
a ciência quanto à modalidade da contratação
de um “cartão de crédito com margem consignável”
, como quer fazer crer o Apelante
.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca d
a modalidade da contratação,
e principalme
nte a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é a jurisprudência deste
Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Configura
falha na
prestação do serviço a conduta da instituição financeira que
induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”(TJMT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. 4ª Câmara de Direito Privado.
Rel
: Des. Guiomar Teodoro Borges.
j
. 24/01/2024.
DJe
30/01/2024) (
g.n
.)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
. In
casu
,
o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal
, em flagrante
afronta aos princípios da
informação
e
transparência
,
notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros
praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015.
3ª
Câmara de Direito Privado. Rel
.
Des. Carlos Albert
o Alves da Rocha. j. 20/03/2024,

DJe
24/03/2024) (
g.n
.)

Destarte, correta a sentença ao determinar a conversão do contrato para a modalidade efetivamente pretendida pelo consumidor, com aplicação de taxa média de mercado, solução que melhor atende aos princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos.

Quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé,
entendo que
não merece prosperar,
já
que não é possível se
inferir
na conduta da parte
autora dedução de
“
pretensão contrária a fatos incontroversos ou alterar a verdade no curso do
p
rocesso
”
, inexistindo comprovação de que
a
parte
tenha incidido em qualquer uma das hipóteses do art. 80 do
CPC
,
até por
que
sua pretensão foi
julgad
a

parcialmente procedente
.

Por fim, constato que igualmente não merece guarida a pretendida revogação da gratuidade da justiça formulada pelo Apelante, uma vez que a recorrente não demonstrou que houve alteração na capacidade
financeira do Apelado para justificar a revogação do benefício concedido no início da lide, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062/PR)
.

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pela
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida,
por estes e
por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025